Tribunal: TJMT
Processo: 0001360-88.2013.8.11.0015
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001360-88.2013.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos, Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ANTONIO DAMIAN PREVE NETO - CPF: 109.049.991-49 (AGRAVADO), GILBERTO ROMANO DE PAULA - CPF: 329.341.739-68 (ADVOGADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), AMANDA HUBNER DO AMARAL - CPF: 053.538.891-85 (ADVOGADO), ANA CLARA FLORENTINO - CPF: 062.901.721-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA
DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL AMBIENTAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. VÍCIO DE NOTIFICAÇÃO. INTIMAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS ORDINÁRIOS DE COMUNICAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. CONSTITUIÇÃO IRREGULAR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. O Estado de Mato Grosso interpôs agravo interno contra decisão monocrática que, em sede de apelação, manteve sentença que acolheu exceção de pré-executividade em execução fiscal ambiental, reconhecendo a nulidade da Certidão de Dívida Ativa por vício de notificação no processo administrativo. A execução fiscal foi ajuizada para cobrança de crédito ambiental constituído em procedimento administrativo no qual a notificação do executado teria sido realizada por edital, após tentativas frustradas de intimação eletrônica e postal.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber se a notificação por edital realizada no processo administrativo ambiental, sem o devido esgotamento dos meios ordinários de comunicação pessoal ou postal, configura vício insanável capaz de invalidar a constituição do crédito tributário e, consequentemente, a Certidão de Dívida Ativa que lastreia a execução fiscal.

III. Razões de decidir

3. No processo administrativo, a intimação por edital constitui medida excepcional, somente admissível após esgotadas todas as tentativas de comunicação pessoal ou por via postal, sob pena de cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal.

4. Os elementos dos autos demonstram que a tentativa de notificação eletrônica não obteve confirmação de entrega e as notificações enviadas por correio resultaram infrutíferas, com Avisos de Recebimento devolvidos em branco, sem assinatura que comprovasse a efetiva ciência do contribuinte.

5. A publicação realizada diretamente no Diário Oficial, sem o prévio esgotamento dos meios ordinários de intimação, contraria as disposições da Lei Estadual n. 8.797/2008 e vulnera o princípio constitucional do devido processo legal, previsto no artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal.

6. O processo administrativo ambiental impõe rigorosa observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, não sendo admissível a constituição do crédito tributário sem que o contribuinte tenha sido regularmente notificado para apresentar defesa administrativa.

7. A jurisprudência dos tribunais superiores e dos tribunais estaduais é pacífica no sentido de que a ausência de notificação regular no processo administrativo configura vício insanável que compromete a constituição do crédito tributário, afastando a presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa, conforme orientação consolidada na Súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça.

8. Comprovada a invalidade do procedimento administrativo que originou a Certidão de Dívida Ativa n. 2013753, impõe-se o reconhecimento da nulidade da inscrição em dívida ativa e, por consequência, a extinção da execução fiscal.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "A intimação por edital no processo administrativo ambiental, realizada sem o prévio esgotamento dos meios ordinários de comunicação pessoal ou postal, configura vício insanável que invalida a constituição do crédito tributário, ensejando a nulidade da Certidão de Dívida Ativa e a extinção da execução fiscal, por violação ao devido processo legal e aos princípios do contraditório e da ampla defesa."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LV; CTN, arts. 202, 203 e 204; Lei Estadual n. 8.797/2008; Decreto n. 70.235/1972, art. 23, I e II.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 414; TJ-MT, Apelação Cível 10003025620198110101, Rel. Des. Edson Dias Reis, j. 07.02.2023; TJ-MS, Apelação Cível 08008723720178120014, Rel. Des. Marco André Nogueira Hanson, j. 16.09.2024; TRF-4, AC 50014067820184047117, Rel. Des. Federal Leandro Paulsen, j. 10.11.2021; TRF-1, AC 00068926120094014100, Rel. Des. Federal Novély Vilanova, j. 22.05.2015.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO No.

0001360-88.2013.8.11.0015

AGRAVANTE
: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO
: ANTONIO DAMIAN PREVE NETO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão monocrática proferida em sede de apelação, que manteve a sentença acolhedora de exceção de pré-executividade oposta em execução fiscal ambiental, reconhecendo a nulidade da Certidão de Dívida Ativa por vício de notificação no processo administrativo.

Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, que, o procedimento administrativo ambiental observou rigorosamente as normas legais e regulamentares aplicáveis, de modo que não haveria nulidade a ser reconhecida. Afirma que, o auto de infração foi devidamente lavrado e recebido pelo autuado, o qual apresentou defesa administrativa, demonstrando ciência inequívoca da instauração e do trâmite do processo. Aduz, ainda, que, a decisão administrativa que confirmou a penalidade foi encaminhada ao endereço indicado pelo próprio patrono do infrator e, diante da frustração da intimação postal, foi realizada a notificação por edital, nos termos da legislação estadual de regência, o que afastaria qualquer alegação de violação ao contraditório e à ampla defesa.

O Estado argumenta, ademais, que, a notificação por edital encontra amparo na legislação ambiental estadual e em precedentes dos tribunais superiores, os quais admitem a intimação ficta quando frustradas as tentativas de comunicação pessoal ou postal, exigindo-se, para a decretação de nulidade, a efetiva demonstração de prejuízo.

Sustenta que, no caso concreto, o executado não comprovou qualquer dano decorrente da forma de intimação, limitando-se a alegações genéricas, razão pela qual não se justificaria o reconhecimento da nulidade da CDA nem da prescrição da pretensão punitiva declaradas na origem.

Em contrapartida, o Agravado sustenta que, a notificação por meio eletrônico não foi validada, pois não houve confirmação da entrega, e que a tentativa de notificação postal também não foi realizada corretamente. Aponta ainda que a execução fiscal foi iniciada sem que o contribuinte tivesse conhecimento do débito tributário, o que configura cerceamento de defesa.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0001360-88.2013.8.11.0015

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: ANTONIO DAMIAN PREVE NETO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida em sede de apelação, que manteve a sentença acolhedora de exceção de pré-executividade oposta em execução fiscal ambiental, reconhecendo a nulidade da Certidão de Dívida Ativa por vício de notificação no processo administrativo.

A questão central do processo diz respeito à validade da notificação do contribuinte no procedimento administrativo que gerou os créditos tributários em questão.

Nos autos, está registrado que, a tentativa de notificação eletrônica não teve sucesso, e as notificações enviadas por correio não foram devidamente entregues, pois os Avisos de Recebimento (ARs) não foram assinados, voltaram em branco.

As publicações foram feitas diretamente no Diário Oficial, sem que fossem esgotados previamente os meios de intimação pessoal ou por correio, o que contraria as disposições da Lei Estadual no 8.797/2008.

A falta de uma notificação válida no processo administrativo impede a correta constituição do crédito tributário. Uma vez constatada a invalidade do lançamento, a Certidão de Dívida Ativa (CDA) perde sua exigibilidade, justificando o acolhimento da exceção de pré-executividade.

E M E N T A RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – INTIMAÇÃO VIA AR – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES SOBRE A NOTIFICAÇÃO - VÍCIO DA CITAÇÃO EDITALÍCIA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO - INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL NO ÂMBITO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - NULIDADE DA CDA RECONHECIDA – DEVIDA - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. No processo administrativo, a intimação por edital é medida excepcional, devendo ser realizada apenas quando restarem infrutíferas as tentativas de ciência, sob pena de cerceamento de defesa.

2. O processo administrativo ambiental impõe a observância ao devido processo legal e aos corolários da ampla defesa e do contraditório, portanto, comprovado que a parte apelada não foi devidamente notificada dos autos de infração lavrados pela SEMA, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

3. Recurso desprovido.

(TJ-MT 10003025620198110101 MT, Relator.: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 7/2/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/2/2023)

O vício identificado na origem, ausência de notificação regular no processo administrativo é insanável e compromete a constituição do crédito tributário, violando o art. 5o, LV, da Constituição Federal, conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula 414.

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AFASTADA – MÉRITO – INTIMAÇÃO VIA AR – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES SOBRE A NOTIFICAÇÃO – VÍCIO DA CITAÇÃO EDITALÍCIA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL NO ÂMBITO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – NULIDADE DA CDA RECONHECIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - Não há ofensa ao princípio da dialeticidade, porquanto se verifica que as razões recursais são suficientes para atacar minimamente os fundamentos da decisão recorrida. Preliminar contrarrecursal afastada.

II - No processo administrativo, a intimação por edital é medida excepcional, devendo ser realizada apenas quando restarem infrutíferas as tentativas de ciência, sob pena de cerceamento de defesa.

III - O processo administrativo ambiental impõe a observância ao devido processo legal e aos corolários da ampla defesa e do contraditório. Portanto, comprovado que a parte apelante não foi devidamente notificada do auto de infração lavrado pelo IMASUL, a reforma da sentença é medida que se impõe.

(TJ-MS - Apelação Cível: 08008723720178120014 Campo Grande, Relator.: Des. Marco André Nogueira Hanson, Data de Julgamento: 16/9/2024, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 17/9/2024)

Dessa forma, comprovada a nulidade do processo administrativo que embasa a CDA n.o 2013753, é necessário o reconhecimento da nulidade da inscrição e, consequentemente, a extinção da execução fiscal, conforme jurisprudência consolidada, vejamos:

EXECUÇÃO FISCAL. CDA. NÃO INDICAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PARA DEFESA ADMINISTRATIVA. NULIDADE. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ AFASTADA. VÍCIO NO LANÇAMENTO. NULIDADE DA CDA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE.

1. A execução fiscal deve estar amparada em título executivo extrajudicial hígido, qual seja, certidão de dívida ativa (784, IX, do CPC) que indique o processo administrativo em que regularmente constituído o crédito tributário (202, V, do CTN), ou seja, em que tenha ocorrido lançamento com notificação ao sujeito passivo para impugnar (art. 11, II, do Dec. 70.235/72), o que evidenciaria a observância do contraditório e da ampla defesa na esfera administrativa (art. 5o, LV, da CF).

2. Não ostentando requisito legal (art. 202 do CTN), é nula a CDA (art. 203 do CTN), restando afastada sua presunção de certeza e liquidez (art. 204 do CTN).

3. A ausência de regular notificação do contribuinte para o oferecimento de defesa administrativa previamente à constituição do crédito implica nulidade da CDA.

(TRF-4 - AC: 50014067820184047117 RS, Relator.: LEANDRO PAULSEN, Data de Julgamento: 10/11/2021, 1a Turma).

TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. NULIDADE DO LANÇAMENTO.

1. É nulo o lançamento da dívida objeto da CDA 0268/02-001-0001/2007, tendo em vista a ausência de intimação da devedora no processo administrativo (Decreto 70.235/1972, art. 23/I e II).

2. A irregularidade da intimação no processo administrativo foi arguida pela embargante e, posteriormente, a apelante teve vista do processo. Não há, portanto, que se falar em nulidade da sentença recorrida em virtude de julgamento extra petita.

3. Apelação da SUFRAMA/embargada e "remessa de ofício", tida por interposta, desprovidas.

(TRF-1 - AC: 00068926120094014100, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL NOVÉLY VILANOVA, Data de Julgamento: 22/05/2015, OITAVA TURMA, Data de Publicação: 5/6/2015)

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o presente Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025